Tribunal: TJSP
Processo: 2260916-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Inconformismo em relação à aplicação de sanção pela prática de falta grave. Pedido para anulação dos efeitos da aplicação da punição da sindicância, uma vez que a mesma advogada teria patrocinado interesses contrapostos na sindicância. Impossibilidade. Prejuízo não demonstrado. Inadequação da via eleita. Não há ilegalidade sanável pela via do writ. Ordem denegada.